Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-90.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000425-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[REGINA CELI SILVA PEREIRA - CPF: 906.010.841-87 (ADVOGADO), FABRIZIO CATALANI - CPF: 016.792.857-00 (AGRAVANTE), FRANCESCO CATALANI - CPF: 238.452.871-87 (AGRAVANTE), TAQUARI IMOVEIS LTDA - CNPJ: 30.305.031/0001-11 (AGRAVANTE), ALFREDO CARMINE CESTARI - CPF: 537.057.342-53 (AGRAVADO), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), MARIANA VAN BOEKEL LEBEDENCO - CPF: 056.075.557-04 (ADVOGADO), CESTARI BRASIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 00.204.779/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – INDÍCIOS DE FRAUDE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA – EFETIVO PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000425-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: TAQUARI IMÓVEIS LTDA, FRANCESCO CATALANI E FABRIZIO CATALANI

AGRAVADO: ALFREDO CARMINE CESTARI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TAQUARI IMÓVEIS LTDA, FRANCESCO CATALANI
e
FABRIZIO CATALANI
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da “
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais
” nº. 1031790-49.2018.8.11.0041, ajuizada por
ALFREDO CARMINE CESTARI
, que deferiu o pedido de tutela de urgência requestada, para o fim de determinar a suspensão da eficácia da 7ª alteração contratual da empresa Morro da Luz Administradora de Bens, até nova deliberação.

Nas razões recursais coligidas no Id. 197934656, os agravantes sustentam que “
o agravado restringe o objeto dos seus pedidos pretendendo eternizar a busca no Judiciário, sempre com a mesma intenção de induzir a erro e obter novo provimento judicial de objeto já julgado, para prejudicar os agravantes, o que caracteriza dolo direto, prever o resultado doloso e age para realizá-lo, o que configura o crime previsto no artigo 18, inciso I do Código Penal, tem a conduta voluntária e intencional, objetivando resultado ilícito
” (sic).

Aduzem que o documento apresentado pelo agravado como
“verdadeira 7ª Alteração Contratual”
não tem validade diante da inexistência da devida averbação e possuindo
“erros grosseiros”
(sic), como a alteração significativa no capital da empresa, de R$1.017.500,00 (um milhão, dezessete mil e quinhentos reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), sem comprovação de pagamento, bem como a transferência de 99% das cotas da empresa agravante para o agravado e 1% para o agravante Fabrizio Catalan.

Afirmam que, diferentemente do alegado pelo recorrido acerca da procuração ter sido revogada tacitamente antes da 7ª alteração contratual da empresa Morro da Luz Administradora de Bens ocorrida em 07/08/2018, a revogação do instrumento ocorreu apenas em 04/02/2019 na Itália, sem qualquer formalidade legal, quando foi outorgada no 8º Ofício de Notas do Rio de Janeiro.

Discorrem que “o
agravado age com má-fé, ao vir a esta Justiça, alegar que obteve onerosamente cotas da Sociedade Morro da Luz/6ª Alteração Contratual, quando tem conhecimento que nada pagou e ainda exige recibo dos agravantes”
(sic).

Alegam que o agravado propôs no procedimento de arbitragem na Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação de Mato Grosso (CAMEC-MT), buscando sanar as formalidades exigidas pela Junta Comercial para a devida averbação da “verdadeira 7ª Alteração Contratual”, contudo fora julgado improcedente.

Registram que a “
Procuração Pública que o agravado outorgou em 25/02/2014 (id. 1551404) foi ao agravante/Fabrizio Catalani e não a Francesco Catalani, portanto, o outorgado/agravante/Fabrizio Catalani não utilizou em nome próprio, tão somente, agiu de boa fé”
(sic).

Asseveram que “
não há qualquer prova nos autos que o agravante/Fabrizio Catalani, não agiu de boa-fé, com a ressalva que não recebeu qualquer notícia ou qualquer outro meio de comunicação que a procuração havia sido revogada tacitamente em data 07/08/2018, da 7ª Alteração Contratual, id 15521252, averbada perante a Junta Comercial, não podendo atingir os atos praticados, operando o efeito ex nunc”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requerem, de início, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada; quanto ao mérito, pugnam pelo provimento do recurso a fim de afastar a tutela de urgência (Id. 197934656).

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 197960671.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 17/01/2024, conforme decisão de Id. 198226673.

Em contraminuta de Id. 201970671, o agravado sustenta a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pelos agravantes, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que
Alfredo Carmine Cestari
,

ora agravado,

ajuizou ação declaratória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais em face do
TAQUARI IMÓVEIS LTDA
,
Francesco Catalani
e
Fabrizio Catalani
,

narrando, em síntese, que os requeridos constituíram em 21/09/1994 uma sociedade empresarial denominada de “Morro da Luz Administradora de Bens Ltda”, tendo como objeto social a administração, incorporação e compra e venda de imóveis.

Expôs que o requerente se tornou sócio da sociedade supracitada em 2014, quando adquiriu a integralidade das quotas do requerido
Francesco Catalani,

e houve a alteração da denominação social para Cestari Brasil Administradora de Bens Ltda.

Relatou que em março de 2017, o requerente firmou com os sócios e requeridos Taquari Imóveis Ltda. e Fabricio Catalani, um acordo para a aquisição do importe de 99% (noventa e nove por cento) do capital da sociedade Cestari Brasil e o Sr. Fabrizio Catalani passou a ser titular do percentual minoritário de 1%.

Aduziu que as partes redigiram e assinaram o 7º instrumento particular de alteração e re-ratificação do contrato social, passando o autor a figurar como sócio majoritário da sociedade e detentor de 99% (noventa e nove por cento) das quotas.

Asseverou que o instrumento contratual mencionado foi devidamente assinado por todos os sócios com firma reconhecida em serviço notarial competente, contudo, ao tentar averbar na Junta Comercial fora verificada a necessidade de adequar o contrato às exigências apresentadas.

Apontou que por meio de manobra fraudulenta os requeridos Fabricio Catalani e Francesco Catalani se recusaram a assinar a minuta inicial da 7ª alteração contratual e criaram uma nova minuta denominada de 7ª alteração contratual, averbando na Junta Comercial, que retirou o autor da sociedade, transmitindo todas as suas quotas para o Sr. Francesco Catalani.

Por essa razão, pugnou, em sede de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da 7ª alteração contratual da Cestari Brasil Administradora de Bens Ltda. (atual Morro da Luz Administradora de Bens Ltda.), inscrita no CNPJ nº. 00.204.779/0001-67, averbada junto a JUCEMAT sob nº. 2075023, assim como seja proibida qualquer registro de nova alienação de quotas até o deslinde final do feito.

Em decisão de Id. 16193465 dos autos de origem, o Magistrado singular indeferiu a tutela de urgência requerida, sob o argumento de que as alegações necessitam de dilação probatória.

O pedido de reconsideração feito pelo autor agravado fora indeferido em Id. 16629743 (autos de origem).

Posteriormente, o autor agravado requereu emenda a petição inicial (Id. 104932666 – autos de origem), sustentando: a) a utilização de procuração de maneira flagrantemente contrária aos interesses do outorgante; b) a anulação do negócio jurídico diante do uso indevido de procuração em causa própria; c) o abuso de direito; d) a utilização de procuração revogada tacitamente; e) a produção de efeitos
inter partes
do contrato firmado prevendo a 7ª alteração contratual; f) a vedação ao
venire contra facutum proprium;
e g
)
a ausência de notificação do autor, concernente à sétima alteração contratual registrada na Junta Comercial.

Assim, diante das novas alegações, o requerente pugnou pela concessão da tutela de urgência “
a fim de suspender a eficácia da Sétima Alteração Contratual da empresa Morro da Luz Administradora de Bens, realizada em 07/08/2018 (id 15521252), bem como cientificar a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO quanto à existência desta ação e para que sejam anotados no registro da empresa os pedidos aqui realizados
” (sic).

Em seguida, o Magistrado de piso acolheu o pedido de aditamento, contudo, deixou de analisar o pedido de tutela de urgência por entender que possui o mesmo pedido da tutela anteriormente indeferida.

Opostos embargos de declaração pelo autor agravado, estes foram acolhidos pelo Juízo
a qu
o,
que, na oportunidade,
deferiu a tutela de urgência
, determinando a suspensão da eficácia da 7ª alteração contratual da empresa Morro da Luz Administradora de Bens, até nova deliberação.

Eis o teor da decisão, ora recorrida, na parte que interessa à análise do pleito recursal:

“(...) Conforme relatado, o embargante requer que seja analisado o pedido de tutela de urgência para o fim de suspender a eficácia da 7ª Alteração Contratual da Empresa Morro da Luz Administradora de Bens Ltda, realizada em 07/08/2018.

Pois bem.
Acolho
os embargos de declaração e passo a analisar o pedido de deferimento de tutela antecipada formulada pelo autor.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência de natureza antecipada, esta não será concedida (art. 300, § 3º, CPC).

O recorrente afirma que a alteração contratual realizada pelos réus é fraudulenta, pois foi realizada mediante uso de uma procuração revogada tacitamente (outorgada pelo autor) e sem poderes para esse fim.

A referida alteração ocorreu em 07/08/2018, com mudança da denominação social, admissão de sócio e cessão e transferência de quotas. Ou seja, foi retirado da sociedade o sócio Alfredo Carmine Cestari, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas para o novo sócio Sr. Francesco Catalani (Id. 15521252).

Ademais, é possível notar que as referidas alterações contratuais foram realizadas pelo réu utilizando os poderes outorgados em procuração. E o indeferimento da tutela de urgência se deu porque não há nos autos documentos que comprovem a revogação do instrumento.

Contudo, deve-se levar em consideração o novo pedido do autor, qual seja suspender a eficácia da 7ª Alteração Contratual da Empresa Morro da Luz Administradora de Bens Ltda, realizada em 07/08/2018. Isso dado que a respectiva suspensão impedirá a empresa sofrer novas alterações, até o deslinde do feito.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isso porque, de tudo que dos autos consta é possível concluir que há evidencias da probabilidade do direito do autor, há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Além do mais, a medida é reversível.
(art. 300, § 3º, CPC).

Dessa forma, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil,
defiro o pedido de tutela de urgência
, para determinar a suspensão da eficácia da 7ª Alteração Contratual da empresa Morro da Luz Administradora de Bens, até nova deliberação (...)”

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contraminuta, no caso, o não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade, não merece prosperar, visto que a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão agravada, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Quanto ao mérito, cinge-se a questão verificar se é possível ou não, em sede de tutela de urgência, a suspensão da eficácia da 7ª alteração contratual da empresa Morro da Luz Administradora de Bens, até nova deliberação.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Impende ressaltar ainda que, além dos requisitos mencionados, a tutela deverá ser concedida desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o artigo 300, § 3º, do CPC, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, entretanto, provisória.

Na hipótese dos autos, a título de cognição sumária inerente à espécie,
se verifica a probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravada, a permitir a antecipação dos efeitos da tutela, nesse momento processual
.

Isso se deve ao fato de os requeridos agravantes terem efetuado a 7ª alteração contratual da empresa Morro da Luz Administradora de Bens, por meio do qual o Sr. Fabrizio Catalani, representante do autor agravado,
sem a anuência deste
, transferiu para o Sr. Francesco Catalani,
irmão
e
sócio
do Sr. Fabrizio em outra sociedade, mediante venda, a totalidade de suas quotas (Id. 15521252 – autos de origem),
verificando conflito de interesses e extrapolação dos poderes de agir contra a vontade do mandante
.

Além disso, importante destacar que, antes da execução e registro da mencionada alteração contratual, o procurador do requerente, Sr. Fabrizio, já tinha conhecimento dos interesses do autor agravado. Este fato é evidenciado pelo procedimento arbitral iniciado pelo autor agravado contra os requeridos agravantes, visando compelir a assinar a minuta da alteração contratual, que propunha a transferência de 99% das cotas para o autor agravado e 1% para o Sr. Fabrizio.

Tal conduta demonstra que, até o desfecho da ação principal, devem ser apurados todos os fatos trazidos à baila, sobretudo este, que diz respeito a um possível cometimento de ato ilícito ou fraudulento, por parte do agravante Fabrizio, não se mostrando prudente a manutenção da alteração contratual, antes da maturação do processo, salientando-se que o objetivo da lide é a obtenção da declaração judicial de nulidade/ineficácia da aludida alteração efetivada pelos requeridos.

Do idêntico modo, restou demonstrado o perigo de dano
, pois se não forem cessados os efeitos jurídicos oriundos do instrumento contratual, prejudicará eventuais direitos do autor agravado, vez que a demora na análise desta demanda implica em risco de prejuízos financeiros concretos.

Diante disso, restando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil ao processo, deve ser mantida a decisão atacada.

Guardadas as devidas proporções dos casos, cito precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE POR OUTROS MEIOS – EFETIVO CUMPRIMENTO DO ART. 526 DO CPC – FALTA DE INDICAÇÃO DE UM DOS AGRAVADOS – INDICAÇÃO DE SEUS ADVOGADOS – EFETIVO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
PEDIDO INCIDENTAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DECLARAR A NULIDADE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS REALIZADAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE DISSOLUÇÃO – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA – EFETIVO PERIGO DA DEMORA EM RAZÃO DA DIMINUIÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA EM DISSOLUÇÃO – PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO – SUSPENSÃO DE TODAS AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
– PEDIDO DECLARATÓRIO A SER ANALISADO QUANDO DA SENTENÇA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Deve ser admitido o recurso de agravo de instrumento, mesmo que ausente a certidão de intimação da decisão agravada, tida como peça obrigatória pelo artigo 525, I, do CPC, se por outros documentos trazidos aos autos, for possível a verificação da tempestividade do recurso” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI 83508/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 27/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015). 2. “Ao teor do art. 526 do CPC, o prazo para juntada da cópia da petição do agravo, comprovando a sua interposição e a relação dos documentos que o instruem na instância de origem, inicia-se a partir da data do protocolo do recurso, cuja contagem obedece a regra do art. 184 do CPC” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAI 79809/2011 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 19/10/2011, Publicado no DJE 28/10/2011). 3. O Código de Processo Civil não exige do recorrente que indique precisamente o nome de todas as partes que figuram no polo processual adverso na ação principal, tanto é que, como sabemos, é comum e razoável a utilização da expressão “e outros”, mas essa medida não é obrigatória, e sua falta não importa e não pode importar no não conhecimento do recurso. O que a lei processual impõe ao recorrente é o dever de indicar corretamente o nome e endereço de todos os advogados constantes do processo (CPC, art. 524, III), o que foi feito pelo agravante.
4. É plenamente possível, seja pelo deferimento do pedido incidental de antecipação da tutela formulado em ação de dissolução de sociedade e apuração de haveres, ou pelo poder geral de cautela, a suspensão de alterações contratuais realizadas após o ajuizamento da ação se evidenciada a falta de poderes dos representantes legais para tanto e também o nítido intuito de esvaziar o patrimônio empresarial para frustrar a apuração de haveres
.”
(N.U 0117962-42.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE TUTELA ANTECEDENTE – TESE DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE ASSINATURA POR CERTIFICAÇÃO DIGITAL –
EXCLUSÃO DO SÓCIO
E NEGOCIAÇÃO DE ARÉA PERTENCENTE AO AGRAVANTE –
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS – JUÍZO DE PROBABILIDADE E NÃO DE CERTEZA – COGNICAÇÃO SUMÁRIA – BLOQUEIO DE MATRÍCULA E SUSPENSÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – MEDIDAS REVERSÍVEIS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência - ou probabilidade - de o direito existir"(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único. 10 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 483). Assim, havendo a probabilidade do direito invocado na inicial aliada ao risco perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a possibilidade de reversão das medidas, imperioso o deferimento da tutela.”
(TJ-MT 10087424820228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2022)

A jurisprudência pátria não destoa do acima mensurado, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS PARA O NOME DO ACIONADO REALIZADA SEM ANUÊNCIA DA DEMANDANTE. PROCURAÇÃO QUE JÁ HAVIA SIDO REVOGADA. INSURGÊNCIA DA ACIONANTE. ORDEM DE RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO Nº 97589255 DA JUCEB
. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8001061-46.2017.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente CRISTIANE CASTRO SILVA LEMOS e Recorrido PAULO SÉRGIO VASCONCELOS LEMOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso.”
(TJ-BA - AI: 80010614620178050000, Relator: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 04/12/2018)

“
Agravo de instrumento. Ação DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE Tutela De Urgência. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15. PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Para que a tutela provisória de urgência seja concedida, é necessária a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A par dos fundamentos e dos documentos carreados aos autos, em sede de tutela provisória de urgência, verifica-se que assiste razão à parte Agravante, pois, segundo as evidências demonstradas, nos autos, somadas ao Boletim de Ocorrência Policial, realizado pelo Agravante, a alteração contratual não foi realizada com procuração assinada por ele, conferindo poderes, para o Agravado representá-lo, na sua exclusão do quadro societário. 3.
Resulta a existência de probabilidade do direito do Agravante, a justificar o deferimento da tutela de urgência, pois, em tese, a sétima alteração contratual, que culminou na exclusão dele, do quadro societário, com o repasse de suas cotas, para o sócio majoritário, com o arquivamento do ato, junto à JUCEG, constando, na mencionada alteração, que o sócio/Agravante foi representado, no ato, por procuração, pelo sócio Vagner Batista Vieira/Agravado, não parece verossímil
. 4.
Sendo assim, restou demonstrado o perigo de dano, pois se não forem cessados os efeitos jurídicos, oriundos do instrumento contratual, a demora nesta demanda prejudicará direitos do Agravante, além de implicar em risco de prejuízos financeiros concretos, com a efetivação das transferências bancárias e com a alienação de veículos de propriedade da empresa
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 04337631520208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/01/2021)

Por fim, importante acentuar, no entanto, que este pronunciamento judicial possui nítido caráter provisório, sendo cabível a sua alteração no curso do feito originário, caso sejam demonstrados motivos suficientes para tanto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024